Tribunal: TCU
Processo: 021.029/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2341/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 86, § 2o, da Lei 13.303/2016 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 6), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.029/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: Leonardo Barroso de Oliveira Borges (41257/OAB-DF) e Lucinei Pereira Vilela (38786/OAB-DF), representando Hepta Tecnologia e Informatica Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Comunicar à representante e ao JBRJ o inteiro teor desta deliberação; 1.6.2. Arquivar o presente processo, com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal.